Tribunal: TJBA
Processo: 8022074-67.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022074-67.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELTON BRUNO SOARES GONZAGA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR APRESENTAR ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC) ELEVADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. CANDIDATO QUE DEVE SER MANTIDO NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. II. Mérito. Não se revela razoável, nem proporcional, que o candidato seja eliminado automaticamente do certame, apenas por apresentar IMC elevado, sem nenhuma circunstância médica correlata, e sem oportunizar a realização do TAF, que se destina especificamente à aferição da sua compatibilidade física ao cargo pleiteado, notadamente diante da inexistência de previsão legal específica quantos aos parâmetros exigíveis para o ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar. III. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8022074-67.2018.8.05.0000, em que figura como impetrante WELTON BRUNO SOARES GONZAGA e, como impetrados, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, por maioria de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, 12 de agosto de 2021. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Designada Procurador(a) de Justiça